Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-98.2023.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-98.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE JESUS SILVA VOGADO - CPF: 896.152.471-20 (APELANTE), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–

JUROS REMUNERATÓRIOS
DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
EXPRESSA PACTUAÇÃO –
TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA

–

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da constatação de que as taxas de juros fixadas não extrapolam aquelas praticadas no mercado, resta incabível a pretensão de sua redução.

A rigor da Súmula 539 do STJ,
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

O STJ reconhece a validade tanto da cobrança da tarifa de avaliação do bem, quanto
aquela referente a
o registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que o valor não se revele excessivo
(Tema 958).

É permitid
a
a cobrança da tarifa de cadastro quando
do
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
firmado em sede de recurso repetitivo (
Tema 620
).

I
nexiste direito à repetição de indébito
quando
comprovada a regularidade do empréstimo entabulado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Lucia de Jesus Silva Vogado
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de n. 1020354-98.2023.8.11.0015, manejada em face do
Banco J. Safra S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Em síntese, a apelante sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios cobrados no empréstimo contratado, os quais afirma excederem a taxa média de mercado no período. Defende que a capitalização dos juros foi estipulada de maneira irregular e requer o reconhecimento da abusividade e ilegalidade da cobrança tarifa de avaliação do bem, do registro de contrato e da tarifa de cadastro, assim como o ressarcimento em dobro do que foi indevidamente cobrado. Ainda, prequestiona a matéria (id.

209051353).

O apelado apresentou contrarrazões à id. 209051355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A apelante ingressou em juízo com a
Ação Revisional de Contrato Bancário
em face d
o
apelad
o
, alegando que
em
março de 2022

contratou

com
o
recorrid
o
um empréstimo
para financiamento de um veículo automotor
(Contrato n.
0114500010041931
)
, no valor de
R$
70
.
324
,
45
(
setenta mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
, a ser pago em
48
(
quarenta e oito
)
parcelas de
R$ 2
.440,28
(d
ois mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)
, todavia, constatou
diversas ilegalidades, dentre elas, cobrança abusiva de juros, capitalização e cobrança de tarifas ilegais, que não condizem com o valor financiado.

Ressaltou que
o que está sendo cobrado
pela instituição
a título de juros
diverge do que foi ajustado entre as partes no contrato,
o que importa no pagamento a maior de
R$

443,83

(quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos)
por parcela,
resultando em uma diferença de

R$ 21.303,84 (vinte e um mil e trezentos e três

reais e oitenta e quatro centavos)
.

Por
tal
razão, pleiteou na origem a re
visão do contrat
o
e
a
adequação da taxa de juros remuneratórios para a taxa média apurada pelo Banco Central
, bem como a exclusão das tarifas ditas ilegais
e a repetição em dobro do que foi indevidamente cobrado.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando
a
autor
a, ora apelante,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §
§2º e
3º, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se a parte autora, sustentando a ilegalidade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à média de mercado
,
ilegalidade na capitalização dos juros, na
cobrança
de
tarifa de avaliação do bem, do registro de contrato e da tarifa de cadastro
, pleiteando a readequação e a
devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada.

O recurso
não merece
provimento
.

Pois bem. O
caso retrata nítida relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º,
caput
) e serviço (art. 3º, § 2º) contidos na Lei n. 8.078/90.

A
questão atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento
inclusive
foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297 que assim dispõe: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A respeito, Nelson Nery Júnior leciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Quanto aos juros remuneratórios,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
(destaquei)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um
critério genérico e universal
para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de
juros contratada
d
eve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto
, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(destaquei)

No caso em comento,
a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato
de empréstimo
para financiamento de veículo
firmado em
2
1
/0
3
/202
2

foi de
2
,
27
% a.m.
e
30,97
%
a.a.
, com custo efetivo total – CET no ano de
34,77%
.
(id.

209051303
)
.

Em consulta ao
Sistema Gerenciador de Séries Temporais do
Banco
Central d
o Brasil
– SGS, a taxa média
de juros para
a
modalidade de contrato firmado entre as partes
em
março
de 202
2

era de
2
,
02
% a.m.
e
27
,
15
% a.a.
,
de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em
relação à taxa média praticada no mercado financeiro
para a
modalidade de contrato pactuada entre as partes
ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Consigne-se que o CET (Custo Efetivo Total) foi criado pelo Conselho Monetário Nacional - CMN - Resolução 3.517, de 06.12.2007 - para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de assinar o contrato.

Portanto, ele não é um encargo contratual, mas apenas um valor percentual que representa todas as despesas que incidem na operação de crédito, tais como os juros remuneratórios, a capitalização e os demais encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas.

Assim,
e
m
que pese a afirmação da apelante no sentido de que a instituição financeira está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, já que o contrato previu juros de 2,27% a.m. e o que efetivamente
está sendo
cobrado equivale a
2
,
31% a.m.,

isso ocorre porque a recorrente optou por financiar, juntamente com o empréstimo principal, as demais taxas e tarifas a ele inerentes, as quais estão diluídas nas parcelas do financiamento.

Desse modo, é certo que a taxa de juros remuneratórios é só um dos componentes do CET – Custo Efetivo Total
e, sendo assim, obviamente que o percentual entre um e outro não são iguais. Aliás, no contrato constou
expressa e
claramente
qual seria a taxa de juros efetiva mensal (2,27%) e anual (30,97%), assim como o custo efetivo total durante o ano (34,77%).

Desse modo não há nenhuma ilegalidade na taxa de
j
uros contratada.

Quanto à c
apitalização
de juros,
a Súmula 539 do STJ estabelece que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese,
o contrato firmado em
21/03/
2022
,
-

portanto, após o advento da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, que vige como MP
n. 2.170-36/2001
,
-
prevê expressamente a capitalização na cláusula “Descrição da Operação Contratada”, de modo que atendidos tanto o requisito temporal quanto
a obrigação de
estar expressamente prevista na avença.

Assim,
comprovada a contratação
e
devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
,
não há ilegalidade na sua incidência.

Em relação à cobrança da tarifa de registro do contrato e
d
a tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos,
senão
vejamos:

“[...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia”.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
) Destaquei

No
caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato no valor de R$ 3
16
,
00
(trezentos e
dezesseis
reais e quarenta centavos)
e a
cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado,
conforme
demonstra o gravame registrado no órgão de trânsito colacionado à id.
209051355 - Pág. 14
.

Além disso, não há onerosidade excessiva, diante do valor acima transcrito.

Ressalta-se ainda que a tarifa de avaliação do bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

E
m relação à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, em 28/08/2013, quando do julgamento do REsp n
.
1.251.331 RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento sobre a validade da aludida cobrança, vejamos:

“[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

[...].”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) Destaquei

Ademais, pelo que se denota da documentação acostada aos autos, tem-se que a tarifa de cadastro foi expressamente ajustada em contrato

no campo “Descrição da Operação Contratada”
. Desse modo,não prospera o pedido de invalidade
ou de abusividade
da respectiva cobrança.

Sobre o assunto, eis julgado deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DE QUANTIA PAGA A MAIOR – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.
[...].”
(N.U 0045164-57.2015.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018) Destaquei

Diante do exposto,
não há que se falar em ofensa aos
princípios da boa-fé e da transparência
, tendo em conta que
o contrato entabulado entre as partes foi redigido de forma clara e

compreensível,
constando
a
taxa juros
acordada
no contrato
, a qual
está dentro do histórico de taxa

de juros publicada pelo BACEN para a época
,
assim como os demais encargos que, como explanado,
não são ilegais e não restou evidenciada nenhuma abusividade a ensejar a revisão.

Assim,
face à regularidade do empréstimo ajustado entre as partes, não há se falar em repetição de indébito.

No que tange ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade d
e
o órgão colegiado citar os
dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”
(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
,
suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024